Tribunal: TJES
Processo: 5018663-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018663-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILUMIA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

AGRAVADO: LUCILENE GUARIZI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CORRETIVO. DEPÓSITO JUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação Indenizatória que deferiu tutela de urgência para determinar o depósito judicial do valor de R$ 7.500,00, destinado ao custeio de procedimento odontológico corretivo consistente na troca de prótese protocolo superior, a ser realizado por profissional de confiança da autora. A agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência, alegando irreversibilidade da medida, ausência de sua oitiva prévia, culpa da paciente pela falta de higiene e parcialidade do laudo técnico apresentado, defendendo a necessidade de perícia imparcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determina o custeio imediato de procedimento odontológico corretivo; (ii) estabelecer se a alegada irreversibilidade da medida e a controvérsia técnica acerca da origem do problema impedem a manutenção da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora apresenta documentos que demonstram a contratação do tratamento odontológico e os pagamentos realizados, bem como relatório técnico que identifica acúmulo bacteriano em regiões da prótese e inflamação próxima aos implantes, indicando a necessidade de substituição da prótese.

4. Os elementos documentais constituem indícios suficientes de falha na prestação do serviço odontológico, atividade frequentemente reconhecida pela jurisprudência como obrigação de resultado em procedimentos de implante dentário.

5. As alegações defensivas de que os problemas decorreriam da falta de higiene da paciente ou de inexistência de inflamação dependem de dilação probatória e eventual perícia técnica, não sendo aptas, em cognição sumária, a afastar a probabilidade do direito demonstrada pela autora.

6. O perigo de dano está caracterizado pelo quadro infeccioso ativo na cavidade bucal da paciente, com presença de lesão bacteriana e secreção purulenta, situação que pode ocasionar agravamento da saúde bucal e sistêmica caso não haja intervenção imediata.

7. O risco de prejuízo financeiro alegado pela agravante não prevalece sobre o risco à saúde da paciente, sendo ainda reversível caso a demanda principal seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência para custeio de procedimento odontológico corretivo é cabível quando documentos e relatório técnico indicam indícios de falha na prestação do serviço e risco de agravamento da saúde do paciente.

2. Em procedimentos odontológicos de implante dentário, a obrigação do prestador tende a ser de resultado, admitindo presunção de falha quando o resultado esperado não é atingido.

3. Alegações defensivas que dependem de perícia técnica não afastam, em cognição sumária, a probabilidade do direito demonstrada por documentos médicos e odontológicos apresentados pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação nº 0705673-37.2019.8.07.0020, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1ª Turma Cível, j. 24.08.2022; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1000021-10.7774-8001, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 13.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ILUMIA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
contra a r. decisão interlocutória (ID 81070402 no processo de origem), que, nos autos da Ação Indenizatória (nº 5024053-15.2025.8.08.0024) ajuizada por
LUCILENE GUARIZI
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante efetue o depósito judicial do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de custear procedimento odontológico corretivo (troca da prótese protocolo superior) a ser realizado por profissional de confiança da autora.

Na Decisão de ID 16795613, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões da agravada no ID 17481201, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ILUMIA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
contra a r. decisão interlocutória (ID 81070402 no processo de origem), que, nos autos da Ação Indenizatória (nº 5024053-15.2025.8.08.0024) ajuizada por
LUCILENE GUARIZI
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante efetue o depósito judicial do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de custear procedimento odontológico corretivo (troca da prótese protocolo superior) a ser realizado por profissional de confiança da autora.

Em suas razões recursais (ID 16776155), a Agravante aduz, em suma, que:
(i)
a decisão foi proferida sem sua oitiva prévia, configurando cerceamento de defesa;
(ii)
a determinação de pagamento é irreversível (Art. 300, §3º, CPC), configurando uma condenação antecipada;
(iii)
não estão presentes os requisitos para a tutela de urgência, pois a culpa dos problemas decorre da "falta de higiene do implante" pela Agravada, e não de falha no serviço;
(iv)
o laudo técnico que baseou a decisão é de profissional com "total interesse na causa"; e
(v)
o caso demanda perícia técnica imparcial.

Pois bem.

Quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris), a Agravada (autora) instruiu devidamente a petição inicial com o contrato de prestação de serviços, comprovantes de pagamento que totalizam aproximadamente R$ 19.900,02, e, de forma crucial, relatórios e laudos do novo profissional que a atendeu (Dr. Bruno Bastos Gomes).

O "Relatório Odontológico" (acostado aos autos de origem e mencionado na decisão agravada) é claro ao diagnosticar a causa dos sintomas da paciente: "acúmulo de bactérias em regiões da prótese, onde estão gerando inflamação próximas do implante ocasionando dor". O mesmo laudo indica a necessidade de troca da prótese, orçada em R$ 7.500,00.

Esses documentos constituem indícios da alegada falha na prestação do serviço. Em se tratando de implantes dentários, a obrigação é amplamente entendida pela jurisprudência como "de resultado", presumindo-se a culpa do profissional ou clínica caso o resultado esperado não seja atingido, como parece ser o caso. Vejamos:

[...]
O serviço odontológico estético, a exemplo de implantes dentários, configura obrigação de resultado . Não atingido o resultado esperado em razão da má prestação de serviço, notadamente quanto ao aspecto artificial do acabamento, deve o réu custear o tratamento futuro necessário para colocação de nova prótese dentária. 5. Causam problemas que ensejam reparação por danos morais e estéticos a perda desnecessária de dentes por decorrência de procedimento inadequado; a colocação de prótese dentária de qualidade duvidosa; e a aparência estética artificial dessa única prótese disponibilizada pelo réu, dentista, à autora, sua paciente. 6 . Considerando a extensão do dano, os necessários parâmetros de razoabilidade e prudência, a condição econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico do valor a ser pago e, notadamente, a necessidade de que não enseje enriquecimento ilícito, devem ser reduzidos os valores arbitrados pelo juízo singular que se apresentem exorbitantes.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Honorários majorados. (TJ-DF 07056733720198070020 1606789, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - IMPLANTE DENTÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
INDÍCIOS -TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISTOS PRESENTES - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE ABANDONO DO TRATAMENTO PELO PACIENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A concessão da tutela de urgência demanda o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito somado ao perigo de dano - Presentes tais pressupostos,
deve ser mantida a decisão proferida em Primeira Instância, que deferiu a tutela de urgência requerida na inicial, a fim de compelir a ré a custear novo tratamento odontológico em favor da parte autora - Se as alegações trazidas à baila pela parte recorrente não são suficientes para infirmar a conclusão exarada na decisão recorrida, em razão da necessária dilação probatória, fica desautorizada a sua reforma
- Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000211077748001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)

As alegações da Agravante, de que a culpa seria da "falta de higiene" da paciente ou que seu próprio laudo atestaria "ausência de inflamação", são matérias de defesa que demandam dilação probatória, especialmente a realização de perícia técnica imparcial, como a própria recorrente sugere. Tais alegações não são suficientes, neste juízo sumário, para infirmar a prova técnica apresentada pela autora, que demonstra um quadro infeccioso ativo.

Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), este milita de forma preponderante em favor da Agravada. Trata-se de paciente idosa com um quadro de "lesão bacteriana com secreção purulenta" ativo. A manutenção de um foco infeccioso na cavidade bucal representa risco claro de "agravamento da sua condição de saúde bucal e sistêmica", como bem pontuou o magistrado de piso.

O alegado risco de dano irreversível à Agravante (financeiro), embora relevante, não se sobrepõe ao risco à saúde e integridade física da Agravada. Ademais, eventuais danos suportados pela agravante podem ser reversíveis em ação própria, caso, ao final, a ação seja julgada improcedente, ao passo que o dano à saúde da paciente pode não ser.

A decisão agravada, portanto, que deferiu a tutela de urgência com base nos requisitos do art. 300 do CPC, encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos fatos apresentados e à jurisprudência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar